Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716333-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: EDUARDO ANDRE DE FARIAS E LEITAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da recorrente por EDUARDO ANDRE DE FARIAS E LEITÃO, pela qual deferiu o pedido de tutela antecipada vindicado pelo agravado, que se encontra em tratamento de câncer, para determinar que a agravante mantenha a condição de beneficiário, a despeito da rescisão contratual decorrente da demissão da sua esposa, da qual é dependente perante plano de saúde. A decisão recorrida determinou que sejam mantidas as mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava, mediante pagamento da contraprestação orginalmente devida à operadora, inclusive eventual coparticipação, fixando multa diária para a hipótese de inadimplemento, na expressão de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Após relatar o objeto da ação originária e afirmar que deu cumprimento à decisão agravada, defende a agravante ser inverídica a alegação de que houve o cancelamento arbitrário do plano de saúde, aduzindo que decorreu de decisão da empresa estipulante do contrato em que estava vinculado o agravado, em razão da emissão da titular do Plano de Saúde, além de acrescentar que não houve solicitação de manutenção da relação jurídica à época da demissão. Defende que não tem autonomia para reativar o plano de saúde sem pedido da empresa estipulante, já que não possui relação jurídica pessoal com o agravado, afirmando que não disponibiliza planos de saúde individual capaz de lhe atender. Reconhece a subsistência do direito de manutenção do contrato de plano de saúde, mencionando a RN 279/2011, mas afirma que é de responsabilidade da empresa estipulante oferecer a extensão da cobertura de plano de saúde ao ex-empregado e dependentes, quando demitido ou exonerado sem justa causa, além de ressaltar que a decisão agravada não levou em consideração os prazos estipulados na referida resolução normativa para fruição desse benefício. Alega que “...o Estipulante, responsabiliza-se, por quaisquer reclamações ou outros procedimentos de natureza administrativa ou judicial, que venham a ser propostos, a qualquer tempo, por seus Segurados contra a Operadora de Saúde, relacionados à incorreção das informações prestadas, pela Estipulante, no formulário ou meio eletrônico, para a exclusão e/ou transferência de Segurados.” Tece considerações sobre a impossibilidade de se impor portabilidade de carências entre pessoas jurídicas, aduzindo que “...o encerramento foi totalmente lícito, pois não houve o requerimento pela estipulante da manutenção do plano, bem como não houve a solicitação da portabilidade de carência pela esposa do agravado.” Defende, ainda, que “...na hipótese de cancelamento do plano privado coletivo de assistência à saúde, deve ser permitido que os empregados ou ex-empregados migrem para planos individuais ou familiares, sem o cumprimento de carência, desde que a operadora comercialize esses planos, o que não é o caso dos autos”. Trata de matéria não apreciada pela decisão agravda, a respeito de pedido de desentranhamento de elementos de provas produzidos pelo agravado, formulado em contestação. Sustenta a presença do periculum in mora, pois “...poderá a agravante ser obrigada a manter o plano e custear todo seu tratamento que poderá alcançar um alto custo, sem, posteriormente, receber os valores respectivamente despendidos, o que lhe causaria prejuízo irreparável.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja revogada a tutela de urgência concedida ao agravado. Preparo regular no ID 47782719. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Abstraída qualquer cognição exauriente acerca da insurgência, que representa o próprio objeto da ação de obrigação de fazer originária, não se divisa, prima facie, relevância na argumentação sustentada pela recorrente, pois a manutenção da condição de beneficiário nos casos de rescisão do contrato de trabalho sem justa causa é medida imperiosa, notadamente mediante assunção do pagamento integral da contraprestação, conforme determinado na decisão agravada, nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98, confira-se: Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) § 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. § 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. Trata-se de direito que tem como objetivo proteger o beneficiário titular que involuntariamente teve seu vínculo com o plano de saúde extinto, o que também se estende aos seus dependentes, a teor do disposto no § 2o do referido dispositivo legal Nota-se que o referido dispositivo legal possui prazo para fruição do benefício, sendo que regulamentação do tema pela Agência Nacional de Saúde Suplementar repetiu a norma em sua Resolução no 279/2011, além de estabelecer prazo para que o beneficiário realize a opção pela continuidade do serviço, assumindo a parcela de custeio até então pertencente ao empregador, fixando como início do aludido interregno a comunicação inequívoca do beneficiário acerca de seu interesse na manutenção do serviço. O art. 12 da referida Resolução Normativa dispõe que: “A exclusão do beneficiário do plano privado de assistência à saúde somente deverá ser aceita pela operadora mediante a comprovação de que o mesmo foi comunicado da opção de manutenção da condição de beneficiário de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, bem como das informações previstas no artigo anterior.” Volvendo ao caso dos autos, apua-se que o recorrente foi submetido a uma cirurgia oncológica no dia 29 de março de 2024, e que continua em tratamento para câncer de esôfago, mas teve eu plano de saúde rescindido dia 31 de março de 2024, em razão da demissão da sua esposa pela empresa estipulante. Assim, em uma primeira vista, constata-se o direito de manutenção do plano de saúde, na forma do art. 30 da Lei no 9.656/98, e não há nos autos qualquer indício que extrapolação dos prazos instituídos pelo § 1o do mesmo dispositivo legal. Nesse contexto, não se verifica probabilidade de provimento do recurso, mostrando-se inviável deixar a agravado desprovido de atendimento médico do qual necessita, sem que tenha o direito à manutenção da cobertura, ou antes da impossibilidade de migrar para outro plano de saúde sem prazo de carência. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator